Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004071-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EROTILDES MARIA DE ASSIS - CPF: 274.711.011-72 (AGRAVADO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), SARA GONCALVES DOMININGUECI - CPF: 003.100.541-17 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 LIMITADA A R$ 20.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela
de urgência para determinar a suspensão da cobrança de contrato de financiamento e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00. As agravantes sustentam a excessividade das astreintes e requerem sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em tutela de urgência, no valor de R$ 300,00 por dia limitada a R$ 20.000,00, revela-se excessiva ou desproporcional, a justificar sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A probabilidade do direito
se
mostra presente diante da existência de sentença transitada em julgado em demanda anterior que declarou a nulidade do contrato de financiamento por fraude, além da comprovação da negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A tutela de urgência
se
revela adequada diante do risco de dano decorrente da manutenção indevida do nome da autora em cadastros restritivos, situação apta a causar prejuízos imediatos à sua esfera patrimonial e creditícia.

A multa cominatória constitui meio coercitivo destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial, não possuindo caráter meramente sancionatório, mas instrumental à efetividade da tutela jurisdicional.

O valor fixado a título de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser suficientemente relevante para estimular o cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento sem causa.

A multa diária de R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, revela-se proporcional e adequada ao caso concreto,
sobretudo diante da simplicidade da obrigação imposta, consistente na suspensão de cobrança e exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

A decisão agravada foi proferida em consonância com os parâmetros do art. 537 do CPC e com a jurisprudência, inexistindo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando suficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial.

A fixação de astreintes em valor diário moderado, com limite máximo, revela-se adequada quando a obrigação imposta é de simples cumprimento e visa cessar negativação indevida em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07.03.2017; TJMT, Apelação no 0004647-48.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.o1048993-97.2025.8.11.0002
ajuizada por EROTILDES MARIA DE ASSIS, deferiu tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras suspendessem a cobrança do contrato indicado e promovessem a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Inconformadas, as agravantes sustentam que o valor arbitrado a título de astreintes se mostra excessivo e desproporcional, extrapolando a finalidade coercitiva da medida e ensejando enriquecimento sem causa da parte agravada.

Argumentam que a multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar, de imediato, a incidência da multa cominatória e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja excluída a penalidade fixada ou, subsidiariamente, reduzido o seu valor.

Preparo devidamente recolhido (ID.344184885).

O efeito suspensivo
pleiteado foi indeferido (ID. 344659373).

Devidamente intimad
a, a agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 351301858.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por EROTILDES MARIA DE ASSIS em face d
os agravantes
, sustentando a existência de contratação de financiamento fraudulento em seu nome, circunstância que teria ensejado a negativação indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em razão disso, o Magistrado singular deferiu tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras suspendessem a cobrança do contrato indicado e promovessem a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Eis o teor da decisão combatida:

“Trata-se de
Ação Declaratória de Anulação de Contrato c/c Reparação por Dano Moral
proposta por EROTILDES MARIA DE ASSIS em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A, aduzindo, em síntese, que foi vítima de fraude em contrato de financiamento de veículo.

Narra a autora que, em março de 2023, buscava comprar um veículo quando foi abordada por um vendedor chamado
Eleonardo
, que ofereceu um veículo SANDERO STEPWAY HIFLEX 1.6 16V 5P AUT, cor preta, chassi 93YBSR8VNEJ776062, placa OB2105, RENAVAM 588979570. Contudo, o veículo nunca foi entregue à autora, tratando-se de fraude.

Afirma que em processo anterior (no 10269131320238110002), já transitado em julgado em 31/03/2025, o contrato foi declarado nulo por fraude. Apesar disso, em 12/06/2025, foi realizada busca e apreensão do veículo (processo no 10196453420258110002), onde a autora foi condenada a pagar honorários de sucumbência.

Alega que pagou entrada de R$ 17.000,00 e 23 parcelas totalizando R$ 26.601,91, somando R$ 43.601,91 por um veículo que nunca recebeu. Informa que o veículo foi a leilão, mas continua sendo cobrada e teve seu nome negativado.

Assim, liminarmente, requer que as demandadas sejam compelidas a cancelar as cobranças indevidas e excluir seus dados dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pela restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e restituição dos valores pagos a título de honorários de sucumbência.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito.

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, tendo em vista que comprovou a existência de sentença transitada em julgado declarando a nulidade do contrato de financiamento (processo no 10269131320238110002), bem como a existência da negativação em nome da parte autora (Id. 218364932).

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que as requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendam a cobrança do contrato no 00000020037890243000 e promovam a exclusão dos dados da parte autora de todos os órgãos de proteção ao crédito
referentes ao débito aventado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)”

A narrativa apresentada pela parte autora nos autos originários revela a alegação de fraude na contratação de financiamento de veículo, supostamente celebrado em seu nome sem a correspondente entrega do bem, situação que teria se iniciado quando, em março de 2023, ao buscar a aquisição de um automóvel, foi abordada por terceiro que lhe ofereceu veículo específico, o qual jamais lhe foi disponibilizado, configurando, em tese, prática fraudulenta.

Soma-se a isso o fato de já haver pronunciamento judicial definitivo em demanda anterior declarando a nulidade do contrato por fraude, bem como a posterior adoção de medidas constritivas e de cobrança, inclusive com negativação do nome da autora, circunstâncias que
e
videnciam plausibilidade jurídica suficiente a amparar a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Os valores fixados pelo Magistrado de origem para o cumprimento da ordem
se
revelam razoáveis e suficientes, além de que fora concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação, cabendo ao recorrente dar efetivo cumprimento à determinação judicial proferida.

Com efeito, a multa fixada para o cumprimento de obrigação deve guardar proporcionalidade com a finalidade coercitiva que a justifica
e s
eu valor deve ser suficientemente significativo para estimular o destinatário da ordem judicial a cumpri-la
para
, assim, evitar a incidência da sanção.

De outro lado
,
também
não pode assumir caráter excessivo a ponto de se converter em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Além disso, a imposição de multa, em caso de descumprimento, não é puramente sancionatória, mas visa inibir a possível
inércia da parte obrigada, sendo suficiente que o
b
anco agravante cumpra a ordem judicial para evitar a multa imposta.

Oportuno salientar, ainda, que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor
diári
o
(R$

3
00,00
)
, limitada ao valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
com a finalidade de coagir
a
s
instituiç
ões
financeira
s
a adimplir
em
adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Logo, não merece acolhimento a pretensão recursal, porquanto os fundamentos expostos na decisão impugnada evidenciam que esta foi proferida em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo sido estabelecido prazo adequado para o seu cumprimento, tratando-se, ademais, de providência de simples e viável atendimento.

Perfilhando esse entendimento, segue a jurisprudência desta Egrégia Corte
:

“[...] A boa-fé contratual recomenda que a parte contrária seja previamente cientificada das razões que amparam a rescisão unilateral. Diante disso, configura ato ilícito a supressão abrupta da renegociação aperfeiçoada, a sustação de cheques, os descontos não autorizados e o bloqueio das contas bancárias. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba
honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0004647-48.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024) (
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto p
or
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026